Tribunal: TJDFT
Processo: 0752502-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752502-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAVID RODRIGUES DE SOUSA, JOELSON DAMASCENO LOPES, ANTONIO JACKSON SOBREIRA GONCALVES, ELISNETE GOMES CAMPELO, BARBARA CRISTINA SOARES DE ARAUJO, TATIANE CAVALCANTE DIAS MENDES, CLEBER MOURA BATISTA, CLAUDINEI FERNANDO MIGUEL, ELIEL COUTRIM PATRASANA, DENILZO GOMES DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Antônio Jackson Sobreira Gonçalves e Outros –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas a adicional por tempo de serviço devido aos policiais penais e agentes de execução penal do Distrito Federal filiados ao Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal - SINDPOL/DF, rejeitara a impugnação aviada pelo Distrito Federal, homologando os cálculos apresentados pelos exequentes. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de modo a que seja acolhido o inconformismo que manifestara reconhecendo o excesso de execução que denunciara, diante dos pagamentos realizados em ambiente administrativo referentes ao período de 01/01/2022 a 01/05/2022. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que os exequentes postularam o cumprimento de obrigação de pagar estabelecida no processo n.o 0706105-57.2022.8.07.0018, julgado pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual fora condenado a "pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022, decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n.o 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço". Verberara haver demonstrado inicialmente que foram indevidamente incluídos nos cálculos dos exequentes os valores anteriores a 01/01/2022, o que, segundo sustentara, fere frontalmente a decisão transitada em julgado. Pontificara que, após seguidas intimações para manifestação sobre os cálculos, apresentara manifestação demonstrando cabalmente que os pagamentos realizados no período de 01/01/2022 a 01/05/2022 já foram lançados em folha suplementar, conforme documentação do pedido no 32/2022, efetuados na folha de pagamento do mês 11/2022, consignando que o valor efetivamente devido aos exequentes, já incluídos honorários e custas, resumir-se-ia a R$ 481,43 (quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos). Ressaltara haver apresentado petição à qual juntara cálculo demonstrando os reais valores devidos aos exequentes, sobrevindo determinação de intimação dos exequentes para se manifestarem, ao que apresentaram eles petição alegando que o lançamento arguido pelo ente distrital não teria sido cabalmente demonstrado. Destacara que, em resposta, colacionara documentação comprobatória de que os pagamentos realizados no período de 01/01/2022 a 01/05/2022 já foram lançados em folha suplementar, efetuados na folha de pagamento do mês 11/2022. Pontificara que, a partir de então, a insurgência dos agravados limitara-se ao argumento de que os valores pagos não foram devidamente corrigidos, reconhecendo, dessarte, o devido pagamento referente ao ano de 2022, mas, posteriormente, voltaram a sustentar a correção dos cálculos originariamente apresentados. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Antônio Jackson Sobreira Gonçalves e Outros –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas a adicional por tempo de serviço devido aos policiais penais e agentes de execução penal do Distrito Federal filiados ao Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal - SINDPOL/DF, rejeitara a impugnação aviada pelo Distrito Federal, homologando os cálculos apresentados pelos exequentes. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de modo a que seja acolhido o inconformismo que manifestara reconhecendo o excesso de execução que denunciara, diante dos pagamentos realizados em ambiente administrativo referentes ao período de 01/01/2022 a 01/05/2022. Deflui do aduzido que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da exatidão dos cálculos apresentados pelos exequentes e homologados pela decisão agravada, porquanto sustentara o agravante a subsistência de excesso de execução decorrente da ausência de decote dos valores já adimplidos pela via administrativa. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Conforme se afere dos autos do cumprimento de sentença, os agravados aviaram em desfavor do Distrito Federal cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva no 0706105-57.2022.8.07.0018, manejada pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – SINDPOL/DF, a qual condenara o executado a “Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço”[1]. Essa resolução transitara em julgado em 30/11/2022[2]. Em seguida, os agravantes aviaram o cumprimento individual de sentença coletiva subjacente, o qual restara admitido[3]. Efetivada a intimação do ente distrital, fora apresentada impugnação, via da qual sustentara a subsistência de excesso de execução decorrente da incorreção quanto ao termo inicial da apuração das diferenças[4]. Encaminhados os autos à Contadoria Judicial, foram apresentados cálculos com base nos valores totais apurados pelo ente distrital[5], aos quais os exequentes anuíram[6], ao passo que o executado deles discordara, alegando que os pagamentos realizados no período de 01/01/2022 a 01/05/2022 foram lançados em folha suplementar referente ao mês de novembro de 2025[7]. Instados a se manifestarem, os credores afirmaram que os documentos apresentados pelo Distrito Federal não detalhariam de forma precisa e inequívoca os valores pagos[8] e, na sequência, o executado ratificara o arguido, colacionando novos documentos[9]. Oportunizada nova manifestação dos exequentes, alegaram eles que os valores adimplidos não teriam sido devidamente corrigidos[10] e, havendo sido determinada a apresentação de novos cálculos, afirmaram concordar com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial[11], coligindo, em seguida, nova planilha[12], impugnada pelo Distrito Federal com lastro nos argumentos anteriormente deduzidos[13], advindo a decisão guerreada, exarada nos seguintes termos, verbis[14]: “(...) No ID 246554168 a exequente juntou cálculos do débito. No ID 250864355 o DISTRITO FEDERAL impugnou os referidos cálculos, em que alega excesso de execução, contudo não apresentou elementos que demonstrassem a origem/existência do referido excesso. Ante o exposto, rejeito a impugnação, uma vez que se mostra medida meramente protelatória. Ante a rejeição da impugnação, homologo os cálculos de ID 246554168. Após preclusão, expeçam-se os requisitórios: 1) R$ 719,87; a título de obrigação principal, em favor de TATIANE CAVALCANTE DIAS MENDES (ID 246554168); 2) R$ 467,53; a título de obrigação principal, em favor de JOELSON DAMASCENO LOPES (ID 246554168); 3) R$ 635,63; a título de obrigação principal, em favor de ANTONIO JACKSON SOBREIRA GONCALVES (ID 246554168); 4) R$ 803,58; a título de obrigação principal, em favor de BARBARA CRISTINA SOARES DE ARAUJO (ID 246554168); 5) R$ 643,85; a título de obrigação principal, em favor de CLAUDINEI FERNANDO MIGUEL (ID 246554168); 6) R$ 560,76; a título de obrigação principal, em favor de CLEBER MOURA BASTISTA (ID 246554168); 7) R$ 657,10; a título de obrigação principal, em favor de DAVID RODRIGUES DE SOUSA (ID 246554168); 8) R$ 501,58; a título de obrigação principal, em favor de DENILZO GOMES DA SILVA (ID 246554168); 9) R$ 588,66; a título de obrigação principal, em favor de ELIEL COUTRIM PATRASANA (ID 246554168); 10) R$ 819,55; a título de obrigação principal, em favor de ELISNETE GOMES CAMPELO ROCHA (ID 246554168); 11) R$ 831,93; a título de honorários advocatícios, em favor de VIEIRA LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 246554168). 11) R$ 221,85; a título de honorários advocatícios, em favor de GLIELMO &amp; PAMPLONA ADVOCACIA (ID 246554168). 11) R$ 332,77; a título de honorários advocatícios, em favor de ANPR ADVOGADOS (ID 246554168). Aguarda-se o pagamento. Intimem-se. (...)” Historiados os atos processuais de relevo, afere-se que a insurgência do agravante reveste-se de lastro material. Com efeito, ante todo o participado e em consonância com os elementos colacionados aos autos, extrai-se que afiguram-se providas de substrato as alegações formulados pelo agravante quanto à impossibilidade de proceder-se à homologação dos cálculos empreendidos pela Contadoria Judicial ou daqueles apresentados pelos exequentes. Diante de acurada análise dos documentos denominados “Discriminação das Despesas por Servidor” referentes ao mês de novembro de 2022[15], apura-se que houvera, em ambiente administrativo, o pagamento suplementar alegado pelo agravante e que teria sido desconsiderado nas planilhas confeccionadas pelos credores e pelo órgão contábil. Aludidos documentos, registre-se, contemplam os nomes de todos os exequentes, ora agravados. De outro vértice, sobeja que, comprovado o pagamento administrativo, a alegação dos exequentes acerca da incorreção na correção dos valores pagos restara pendente de elucidação, exsurgindo também como fator impeditivo da homologação dos cálculos apresentados, pois denuncia a subsistência de controvérsia quanto à planilha apresentada pelo ente distrital, determinando que nova conta seja confeccionada, de molde a apurar-se o efetivamente ainda devido aos credores, evitando-se hipótese de enriquecimento desprovido de causa subjacente. Sob essa ótica, considerando que a planilha de cálculo confeccionada pelos exequentes e homologada pela decisão agravada abstivera-se de considerar os pagamentos já efetuados pelo devedor em ambiente administrativo, ressoa imperativo que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada e o trânsito da fase executiva até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 199103048, p. 3 (fl. 176), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [2] - ID Num. 199103049 (fl. 177), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [3] - ID Num. 203363279 (fls. 187/188), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [4] - ID Num. 207018690 (fls.189/192) e ID Num. 207018690 (fls. 204/205), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [5] - ID Num. 225396897 a ID Num. 225396917 (fls. 212/251), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [6] - ID Num. 226037991 (fls. 254/255), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [7] - ID Num. 228385804 (fls. 270/272), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [8] - ID Num. 231706011 (fls. 278/279), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [9] - ID Num. 236438398 (fl. 281), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [10] - ID Num. 240740683 (fls. 484/485), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [11] - ID Num. 243912379 (fls. 488/489), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [12] - ID Num. 246554157 (fl. 493), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [13] - ID Num. 250864355 (fl. 494), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [14] - ID Num. 252453443 (fls. 513/515), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018. [15] - ID Num. 236438400, pp. 38/127 (fls. 319/408), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709908-77.2024.8.07.0018.